Tribunal: TJDFT
Processo: 0746134-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RIO GRANDE DO SUL, em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada por CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS com pedido condenatório em obrigação de não fazer, pretendendo impedir a recorrente de utilizar o nome “FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RIO GRANDE DO SUL”, seus derivados e sinais identificadores. O agravante alegou que a autora ajuizou ação com pedido de anulação do registro da marca perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro e, ante a prejudicialidade da nova ação em relação a esta, requereu a suspensão do processo na forma do art. 313, V, do Código de Processo Civil. O juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que não há risco de decisões conflitantes, haja vista que as causas são distintas e com diferentes pedidos e causas de pedir. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “determinando a suspensão da presente ação, até que se julgue a questão prejudicial suscitada na ação judicial n. 5025108-68.2023.4.02.501 e nos termos do que dispõe o art. 313, inciso V, ‘a’ do CPC”. Preparo regular sob ID 5285326. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Rejeito, de plano, o pedido de reconhecimento de conexão por prejudicialidade externa ventilado pela ré no ID 166894751, no que se refere à ação judicial n. 5025108-68.2023.4.02.5101 (ação de anulação do registro da marca FCDL-RS (registro n° 907638767) movida pela autora deste processo perante a 25a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro). Isso porque não verifico, ao contrário do que quer fazer crer a parte ré, a existência da alegada prejudicialidade externa entre este este feito, a teor do art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC, e o processo distribuído no foro da Justiça Federal do Rio de Janeiro (n. 5025108-68.2023.4.02.5101), já que inexiste risco de decisões contraditórias, tendo em vista que os pedidos veiculados nos feitos em questão são diversos (possuem também causas de pedir distintas) e qualquer decisão que seja proferida em um juízo não interferirá nem impedirá o que foi decidido pelo outro. Com efeito, conforme bem foi ressaltado pela parte autora em sua petição de ID 171739973: "a presente ação veicula pedidos de abstenção do uso da denominação Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (que sequer é mencionada na ação anulatória no Rio de Janeiro) e da marca FCDL em si, em qualquer forma de apresentação, com qualquer variação e para toda e qualquer atividade, ao passo que a ação em trâmite na Justiça Federal do Rio de Janeiro trata exclusivamente da nulidade de um registro bastante específico da marca FCDL-RS". Pontuo também, uma vez mais, que não há conexão entre ação em trâmite na justiça estadual com demanda submetida à justiça federal, em atenção à competência constitucional absoluta fixada pelo art. 109 da CF/88. Dito isso, anote-se a conclusão para sentença, nos moldes anteriormente determinados no ID 140661148.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme bem salientado pela decisão agravada, a presente ação não tem qualquer identidade com aquele ajuizada perante a Justiça Federal. Nesta autora pretende impedir o uso da marca pela agravante e com fundamento em disposição contratual e constante de seu estatuto que prevê a abstenção do uso da marca “Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul” a partir da desfiliação da Confederação. Lado outro, a questão jurídica posta perante a Justiça Federal trata da pretensão de anular o registro da marca junto ao INPI e com a participação da autarquia federal no polo passivo. Dessa forma, não se vislumbra a alegada prejudicialidade que imponha a suspensão do processo conforme pretendido pela recorrente. Lado outro, igualmente ausente o perigo de dano de difícil reparação, posto que, sobrevindo sentença nestes autos, a parte a parte que não se conformar pode utilizar-se dos instrumentos processuais adequados para manifestar sua insurgência. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator